Tribunal: TJSP
Processo: 2139152-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo sistema BacenJud. Insurgência. Cabimento. Execução que deve se dar no especial interesse do credor (Art. 797, CPC). Possibilidade de que diligências já realizadas sejam repetidas, em especial no caso concreto, em que as pesquisas anteriores restaram parcialmente frutíferas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo sistema BacenJud. Insurgência. Cabimento. Execução que deve se dar no especial interesse do credor (Art. 797, CPC). Possibilidade de que diligências já realizadas sejam repetidas, em especial no caso concreto, em que as pesquisas anteriores restaram parcialmente frutíferas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade, em tempo razoável (Art. 4o, CPC). Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139152-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante RAFAEL
VINICIUS CAVAZZANA, é agravado EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DAMHA MIRASSOL II - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139152-34.2020.8.26.0000 -Voto no 03711C
2
Agravo de Instrumento - Digital
Comarca: 3a Vara do Foro de Mirassol
Magistrado de origem: Dr. Marcos Takaoka
Processo: 2139152-34.2020.8.26.0000
Agravante: Rafael Vinicius Cavazzana
Agravado: Empreendimentos Imobiliários Damha Mirassol II - SPE
Ltda.
Voto no 03711C
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos
financeiros
do
devedor
pelo
sistema
BacenJud.
Insurgência. Cabimento. Execução que deve se dar no
especial
interesse
do
credor
(Art.
797,
CPC).
Possibilidade de que diligências já realizadas sejam
repetidas, em especial no caso concreto, em que as
pesquisas anteriores restaram parcialmente frutíferas.
Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua
efetividade, em tempo razoável (Art. 4o, CPC). Decisão
reformada. AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 47, proferida nos autos do cumprimento de sentença
da ação de resolução contratual, ajuizada por Rafael Vinicius
Cavazzana em face de Empreendimentos Imobiliários Damha
Mirassol II - SPE Ltda.
A decisão agravada REJEITOU o pedido de nova diligência de
penhora on line via BacenJud, sob fundamento de que, consoante a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há razão
para a repetição das diligências já realizadas, que somente se justifica
mediante: "motivação expressa da exequente, que não apenas o
transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139152-34.2020.8.26.0000 -Voto no 03711C
3
que cabem ao autor da demanda" (STJ. AgRg no AREsp 366440 Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014).
Irresignado, aduz o exequente que, nas outras três
oportunidades em que pleiteou a pesquisa, foram realizadas penhoras
parciais de valores significativos (R$ 20.117,27; R$ 16.834,92 e R$
7.299,46), de modo que nada justifica este indeferimento, já que tem o
direito de promover a execução no seu especial interesse.
Acrescenta que a penhora em dinheiro se encontra em primeiro
lugar no rol do art. 835 do CPC. Arremata que este indeferimento
acaba por tolher o seu direito de satisfazer o crédito, já que não pode
obter a penhora por outros meios, senão o judicial.
Pede a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de
determinar novo bloqueio via BacenJud, sem a prévia intimação da
parte contrária e, ao final, a confirmação da tutela.
Recurso tempestivo, processado com a concessão da tutela
antecipada recursal (fls. 54/58) e não contrariado (certidão de fls. 62).
É o relatório.
Pois bem. De fato, inexistem motivos legais a embasar o
indeferimento do pedido de nova pesquisa de valores on line, via
BacenJud.
Como cediço, consequência lógica para a executada não ter
promovido o pagamento voluntário da dívida, após devidamente
intimada, nem ter indicado bens à penhora, é que o juízo pode
determinar a penhora de bens requeridos pelo credor, que tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139152-34.2020.8.26.0000 -Voto no 03711C
4
direito legal de promover a execução no seu especial interesse
(Art. 797, CPC).
Se, por um lado, vigora o princípio da menor onerosidade ao
executado, pelo qual a execução deve prosseguir pelo meio menos
gravoso ao devedor (artigo 805 do CPC), limitando-se a constrição a
valor suficiente e necessário para a garantia do juízo, por outro lado
deve ser atendido também o princípio da máxima efetividade da
execução, que visa à satisfação do crédito do exequente, em tempo
razoável (Art. 4o, CPC).
E, como bem destacado pelo agravante, a penhora de dinheiro
está em primeiro lugar na ordem de bens penhoráveis elencados pela
legislação civil, de modo que a pesquisa via BacenJud é a melhor
forma de lhe alcançar a mais rápida e eficaz satisfação da dívida:
“Art.
835.
A
penhora
observará,
preferencialmente,
a
seguinte
ordem:I
-
dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira;”
Deste modo, incorreta a decisão de origem ao consignar que o
exequente deve aguardar o prazo de um ano para novo
requerimento de pesquisa on line, ainda mais considerando que as
três pesquisas anterior restaram parcialmente frutíferas, com
penhoras de valores expressivos. Neste sentido:
Agravo de Instrumento. Execução fundada em
título extrajudicial. Decisão que deferiu, pela
última vez, a pesquisa de ativos financeiros do
devedor no sistema BACENJUD. Insurgência.
Possibilidade
de
que
as
diligências
já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139152-34.2020.8.26.0000 -Voto no 03711C
5
realizadas
sejam
repetidas.
Medida
que
confere celeridade ao processo e visa à sua
efetividade. Considerando a possibilidade de
surgir saldo positivo em nome da executada, é
plausível a expedição de nova ordem de
bloqueio após tempo razoável da expedição
da
ordem
anterior.
Decisão
agravada
reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2289111-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Morais
Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
Agravo de instrumento. Ação de execução.
Bacenjud.
Indubitável
a
importância
das
constrições efetuadas por meio do sistema
Bacenjud, o qual promoveu indiscutível evolução na satisfação das demandas
executivas. É admissível a reiteração da
diligência,
observado
o
princípio
da
razoabilidade. No caso, a tentativa infrutífera
ocorreu há mais de três anos, o que permite
novas
pesquisas.
R.
decisão
reformada.
Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2036693-51.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Roberto
Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
Agravo de Instrumento. Ação de execução.
Decisão
que
indeferiu
a
renovação
da
pesquisa de ativos financeiros do devedor no
sistema BACENJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que
confere celeridade ao processo e visa à sua
efetividade. Considerando a possibilidade de
surgir saldo positivo em nome do executado, é
plausível a expedição de nova ordem de
bloqueio após tempo razoável da expedição
da
primeira
ordem.
Decisão
agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139152-34.2020.8.26.0000 -Voto no 03711C
6
reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2247141-36.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para deferir nova pesquisa de bens via BacenJud.
RODOLFO PELLIZARI
Relator